Tribunal: TJPA
Processo: 0818736-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818736-66.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ADRIANA LUCIA DOS ANJOS MEIRELES

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU SUSPENSÃO NEM LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de suspender ou subsidiariamente limitar 35% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas.

2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno
interposto por Adriana Lúcia dos Anjos Meireles, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão monocrática proferida nos presentes autos do agravo de instrumento.

O recurso originário foi interposto no intuito de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação de repactuação de dívidas, ou subsidiariamente a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos, tendo em vista a alegada condição de superendividamento da agravante, até que fosse realizada audiência conciliatória ou fixado plano judicial compulsório de pagamento.

A decisão monocrática impugnada negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que não seria possível conceder tutela de urgência antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a tutela de urgência é cabível antes da audiência conciliatória, tendo em vista a necessidade de preservar o mínimo existencial e garantir a subsistência da parte consumidora em situação de superendividamento.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada sustentou pela improcedência do recurso regimental.

É o que cumpria relatar.
Decido
.

VOTO

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de suspender ou limitar 35% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante da necessidade de prévia realização da audiência de conciliação com as instituições financeiras credoras, conforme previsão na legislação que rege a matéria (Lei do Superendividamento).

A Lei nº 14.181/21, que alterou o CDC para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Como já dito, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada recursal, sob o fundamento de que a limitação dos descontos pretendida pelo agravante depende da prévia oitiva das instituições financeiras em audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/21.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento. 2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas. 3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável. 4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA. TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada recursal encontra-se em consonância com a legislação vigente,
sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação
para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão questionada.

Com essas razões,
conheço
do recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/05/2025